Tribunal: TJDFT
Processo: 0709435-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.EFEITOSUSPENSIVO OPELEGIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. MÉRITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ADEQUAÇÃO AO RITO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária cumulada com anulatória de débito fiscal, proposta em desfavor do Distrito Federal. A autora, ex-sócia quotista da empresa executada, alegou sua ilegitimidade para responder por dívida fiscal originada do não recolhimento de ICMS, considerando nunca ter exercido cargo de gerência. O indeferimento baseou-se na inércia da parte autora em emendar a inicial, conforme determinado pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o juízo de origem agiu corretamente ao indeferir a petição inicial em razão do não cumprimento das determinações de emenda; (ii) analisar a competência funcional do Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal para processar ação anulatória de débito fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Evidencia-se a falta de interesse recursal quanto ao pedido de recebimento do recurso no duplo efeito, se o referido recurso já é dotado de efeito suspensivo em decorrência de expressa previsão legal.
4. A petição inicial não emendada, após determinação judicial para adequação, enseja o indeferimento, conforme artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
5. A competência da Vara de Execução Fiscal é absoluta e limita-se a execuções fiscais e seus respectivos embargos, sendo incompetente para julgar ações anulatórias de débito fiscal, conforme Lei no 11.697/2008 e Resolução no 11/2020 do TJDFT.
6. O artigo 38 da Lei no 6.830/1980 admite a propositura de ação anulatória para a discussão judicial de dívida ativa, de modo que a existência de execução fiscal em curso não obsta que o contribuinte ou responsável tributário proponha ação de conhecimento objetivando a declaração de nulidade da dívida fiscal, sob o prisma do princípio da inafastabilidade da apreciação jurisdicional.
7. Na presente hipótese, a incompetência absoluta da Vara de Execução Fiscal para o processamento da ação anulatória exigia a remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública, nos termos dos artigos 64, § 3o, e 66, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu, configurando negativa de prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente provida. Sentença cassada. Sem honorários. Declarada a incompetência da Vara de Execução Fiscal. Remessa dos autos ao Juízo fazendário competente.
Tese de julgamento:
1. A existência de execução fiscal em curso não obsta que o contribuinte ou responsável tributário proponha ação de conhecimento objetivando a declaração de nulidade da dívida fiscal, sob o prisma do princípio da inafastabilidade da apreciação jurisdicional.
2. A incompetência absoluta da Vara de Execução Fiscal para o processamento da ação anulatória implica a necessidade de remessa dos autos ao d. Juízo da Fazenda Pública, competente para apreciação da referida ação de conhecimento, a fim de dar regular processamento do feito.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, arts. 321, 64, § 3o, 66, 485, I; Lei no 6.830/1980, art. 38; Lei no 11.697/2008, art. 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1054833/RJ; TJDFT, Acórdão 1916927, 07307702620248070000, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Câmara Cível, j. 2/9/2024. Acórdão 1236561, 00244849720168070018, Rel. Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 4/3/2020. Acórdão 1272399, 00244762320168070018, Rel. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, j. 5/8/2020.